Tribunal: TJDFT
Processo: 0706764-88.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DANOS MATERIAIS. PASEP. DIVERGÊNCIA NA ATUALIZAÇÃO DO SALDO E SAQUES INDEVIDOS DA CONTA. BANCO DO BRASIL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO ALEGADO. ÔNUS DA PARTE AUTORA.
1. Cabe à parte autora o ônus de demonstrar a alegada divergência na atualização do saldo da conta Pasep e de eventuais saques e desfalques operados pelo Banco do Brasil, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.
2. Apelo não provido.